Tribunal: TJDFT
Processo: 0706959-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. RECURSOS CONEXOS. AUTOS ASSOCIADOS. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. EXCESSO RECONHECIDO. ACRÉSCIMO DE MULTA E HONORÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração e manteve o pronunciamento que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada, fixando o como devido o valor da saca de soja no momento do vencimento da obrigação, devidamente atualizado.
2. O proveito econômico é a repercussão patrimonial obtida no processo; nos embargos à execução corresponde àquilo que foi cobrado indevidamente. Se os honorários advocatícios foram estipulados com base no valor correspondente ao proveito econômico, e este representa – no caso concreto – a totalidade da obrigação assumida, com tempo e forma estipuladas, o parâmetro a ser adotado para identificação do equivalente pecuniário é o valor da saca de soja na data de vencimento da obrigação.
3. O depósito judicial do valor integral, acompanhado de impugnação ao cumprimento de sentença fundado na alegação de excesso, não se coaduna com o pagamento voluntário – o qual pressupõe a anuência e traduz plena quitação. Portanto, ausente o pagamento voluntário do valor exigido, é inevitável a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil.
4. Tendo a executada expressamente admitido o levantamento imediato do valor incontroverso, tal circunstância, em prestígio aos princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade processual, pode ser compreendida como pagamento parcial, atraindo a incidência do artigo 523, §2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante”.
5. Ainda que os honorários tenham sido fixados, em definitivo, apenas após a decisão do Superior Tribunal de Justiça, eles estão atrelados ao proveito econômico obtido nos embargos à execução, o qual, por sua vez, remete à obrigação de entregar coisa fungível, na data avençada. Assim, a expressão econômica correspondente à data de vencimento da obrigação, desde então, deve sofrer atualização monetária, sob pena de enriquecimento sem causa.
6. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou o entendimento que “não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença”, todavia, “no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado.” (REsp 1.134.186/RS, rito do art. 543-C, do CPC/73).
7. Recurso dos exequentes conhecido e desprovido. Recurso da executada conhecido e parcialmente provido.